Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000757-62.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARANA
Agravante(s) : FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA
Agravado(s) : ELZA SCAPINI e outros
Número do Protocolo : 1000757-62.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do “Pedido de Habilitação de Crédito c/c Pedido de Exibição Incidental de Documentos” (Proc. no 1000913-94.2020.8.11.0029), apresentado pelo agravante contra ELZA SCAPINI, AURELIO SCAPINI, ILDO SCAPINI, JORGE LUIS SCAPINI, ROGERIO SCAPINI, ALCINO RECH e ROSANGELA FACHINI SCAPINI, acolheu a preliminar arguida pela ré/agravada, para julgar improcedente o pedido, e, assim, extinguir o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC (cf. Id. no 73158975 - Pág. 5).
O agravante ajuizou a presente ação objetivando a inclusão de crédito referente à verba honorária no Inventário por ele manejado em benefício dos agravados, mas, em contrapartida, a decisão recorrida julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, “com supedâneo no pedido de desistência formulado pelos agravados nos autos da ação de inventário n.o 3197-97.2017.8.11.0029 (código no 63907) protocolada no dia 6/10/2020 às 16h29min10s”, e conforme afirma o agravante, o magistrado deixou de considerar que “nesse mesmo dia 6/10/2020, os agravados já haviam apresentado contestação ao pedido de habilitação de crédito, entretanto, às 16h26min43s”, ou seja, o agravante afirma que o fato de os réus/agravados terem postulado a preliminar de extinção do feito, antes mesmo de terem pedido a extinção da ação principal (ação de inventário), se presta ao desiderato de prosseguir com a ação de habilitação do crédito.
Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada “em decorrência do vício de juízo ou julgamento (error in judicando) (...) com a rejeição da preliminar ventilada pelos agravados na contestação (Id.40656089)” e, assim, “com fundamento no art. 643 do CPC, seja determinada a remessa deste incidente para as vias ordinárias, em razão da discordância dos agravados quanto ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais pactuado com o agravante” (cf. Id. no 73158966 - Pág. 10).
A decisão vinculada ao Id. no 73700998, admitiu a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebeu e autorizou o processamento do agravo de instrumento, mas, não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, apenas determinou a intimação da parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 76607952, a parte agravada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do agravo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar no feito ante a “ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial” (cf. Id. no 77102482).
É o relatório.
É desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atende aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do agravo, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.
Conforme dispõe o art. 203, § 1o, do CPC, “[...] sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, e é exatamente o caso dos autos.
O decisum vinculado ao Id. no 73158975 acolheu a preliminar suscitada pela parte requerida e julgou improcedente o pedido, declarando extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC; sendo assim, o recurso cabível contra o ato sentencial é aquele previsto no art. 1.009 do CPC/15, o qual estabelece que “da sentença cabe apelação”.
Ora, se o recurso cabível é o de apelação, conforme expressamente indica a norma legal (CPC, art. 1.009), e não o de agravo de instrumento que foi interposto, tem-se por evidente a inadmissibilidade do recurso.
Aliás, o eg. STJ já decidiu que, em situações como esta, resta configurado erro grosseiro incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo, pois, ser inadmitido o recurso equivocadamente interposto.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 219.866/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator